Tribunal: TJES
Processo: 5015469-81.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015469-81.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: JULIANA LOUREIRO CUNHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo: 5015469-81.2025.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DE SERRA

Recorrida: JULIANA LOUREIRO CUNHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE SERRA. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS E DEPÓSITO DE FGTS. SUCESSIVIDADE ILEGAL E EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 4º, INCISO III, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.374/2021. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. DIREITO AO FGTS (ART. 19-A DA LEI 8.036/90). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Em análise dos autos, verifica-se que a recorrida laborou para o Município de Serra na função de professora substituta em regime de designação temporária no período de junho de 2020 a dezembro de 2024. O vínculo jurídico e a prestação de serviços no lapso temporal mencionado evidenciam continuidade que ultrapassa a transitoriedade e excepcionalidade inerentes ao instituto constitucional.

3 - Diferente de hipóteses de contratações estritamente válidas, no caso vertente observa-se o manifesto descumprimento do art. 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 5.374/2021 (legislação que rege as diretrizes para a contratação temporária de pessoal no âmbito do magistério municipal). A manutenção da servidora no quadro da Administração Pública por mais de 4 (quatro) anos, ainda que sob o manto formal de processos seletivos e editais distintos e fragmentados, caracteriza desvirtuamento da finalidade do regime temporário, burla à regra do concurso público (Art. 37, II e IX, da CF) e necessidade estrutural permanente do ente público.

4 – Configurada a nulidade da relação contratual decorrente da extrapolação abusiva dos prazos máximos fixados na legislação local, atrai-se a incidência do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral
("A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF/88 não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS")
. Logo, deve ser mantida a sentença do juízo de origem que reconheceu o direito aos depósitos do FGTS em relação ao período compreendido entre junho de 2020 a dezembro de 2024.

5 -
Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)